Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734304-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA TABANEZ DOS SANTOS APELADOS: JOHNNY RODRIGUES FERREIRA, GLAUCIA ALVES DE FRANCA, LUIZ ALBERTO GOMES DE ANDRADE DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Iara Tabanez dos Santos contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel do autor. 2. Na petição de ID no 52292531, a apelante noticia acordo entre as partes. 3. Homologo, para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes e juntado no ID no 52292531. 4. Aguarde-se até dia 17/10/2023 para comprovação do cumprimento integral do acordo, sob pena de extinção. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO